Tribunal: TJDFT
Processo: 0737426-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, Id 76109666, opostos em face de decisão monocrática, Id 75908523, que negou seguimento a Agravo de Instrumento, por inadequação recursal e impossibilidade de fungibilidade para conhecê-lo como reclamação regimental, haja vista sua manifesta intempestividade. Alega o embargante, Id 76109666, omissão e contradição da decisão quanto à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Intimada, a Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não cabimento de recurso de embargos de declaração contra decisão monocrática de relator, mas seu conhecimento como Agravo Interno, manifestando-se contrariamente ao seu provimento, Id 76294339. É o relatório. Decido. Inicialmente REJEITO a preliminar de não cabimento de embargos de declaração contra decisão monocrática, suscitada pela Procuradoria em sua manifestação de Id 76294339. Com efeito, o art. 273 c/c art. 268, ambos do RITJDFT, permitem a oposição de embargos de declaração criminal em face de decisão unipessoal de relator, desde que observado o prazo regimental de 2 dias contados da publicação da decisão embargada, conforme art. 272 do RITJDFT. No caso, sendo os embargos de declaração de Id 76109666 tempestivos, admito o cabimento e processamento do recurso integrativo. No mérito, contudo, o recurso não merece provimento. A alegação de omissão e contradição é genérica e não impugna o principal fundamento da decisão embargada: a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer do Agravo de Instrumento como Reclamação Regimental por ausência do requisito objetivo da tempestividade. Assim sendo, ausente qualquer vício de compreensão da decisão embargada, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração de Id 76109666. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR